Tribunal: STF
Processo: RHC 58218
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-14
Data de publicação: 1980-10-14

Ementa:
PENAL. SONEGAÇÃO DE AUTOS JUDICIAIS. NA PRIMEIRA MODALIDADE, DO
ART-356 DO COD.PENAL, A CONFIGURAÇÃO DO DELITO SUPOE A INUTILIZAÇÃO
MATERIAL DOS AUTOS, TOTAL OU PARCIAL, NÃO EQUIVALENDO A ESSE FATO A
INUTILIZAÇÃO JURÍDICA DA AÇÃO CONTIDA NOS REFERIDOS AUTOS; NA
SEGUNDA MODALIDADE, O DEIXAR DE RESTITUIR SOMENTE SE CONSUMA PELO
NÃO-ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO PARA RESTITUIR.